Tribunal: TJSP
Processo: 2164746-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Declaração de hipossuficiência econômico-financeira induz presunção iuris tantum - Prova produzida não permite concluir que o agravante se apresente como pessoa incapaz de arcar com as custas e despesas processuais - Decisão mantida - Recurso desprovido.